Tribunal: TJMT
Processo: 1002080-05.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002080-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Reconhecimento / Dissolução, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (AGRAVANTE), WHIARA FILLES GONCALVES DE AQUINO - CPF: 716.003.371-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), JUIZO DA SEGUNDA VARA DE FAMILIA DA COMARCA DE CUIABA MT (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – NECESSIDADE PRESUMIDA DOS FILHOS MENORES DE IDADE – PRESTAÇÃO COMPATÍVEL COM A CAPACIDADE ECONOMICA DO ALIMENTANTE – VALOR ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA À RECOMENDAÇÃO DO ART. 1.694, §1o, DO CÓDIGO CIVIL – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS E DE VEÍCULOS LOCALIZADOS EM NOME DO RÉU – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 300 DO CPC –PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL COM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PARA TODAS AS CUSTAS PROCESSUAIS – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE DISTRIBUIÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os alimentos decorrem do poder familiar e dever de solidariedade (CC, art. 1.568), sendo obrigação indiscutível e presumida em relação aos filhos menores de idade, cabendo ser observado e sopesado em cada caso as necessidades do alimentado e a capacidade contributiva do alimentante (CC, art. 1.694). 2. Presumida a necessidade dos alimentandos, filhos dos litigantes e menores impúberes, e razoavelmente demonstrada a existência de condição material compatível do alimentante com o valor da prestação alimentar, não há reparo a ser na decisão liminar que fixou os alimentos provisórios. 3. Não existindo circunstâncias ou indícios de risco de dilapidação ou ocultamente do patrimônio comum dos litigantes, não há justificativa à ordem de indisponibilidade de bens, tendo em vista se trata de tutela provisória que exige necessariamente a probabilidade do direito e o perigo de dano (CPC, art. 300). 4. A simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para pagar as despesas processuais só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, quando o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50 e art. 5o, LXXIV, da CF. 5.
O CPC/2015 implantou nova formatação à concessão da gratuidade da justiça, dando maior autonomia ao magistrado e ampliando o leque de possibilidades que autorizam a mitigação do ônus financeiro derivado do processo, regulamentando as situações em que, embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades

para o recolhimento das custas e despesas processuais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002080-05.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROGÉRIO TEÓPILO DA CRUZ contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“
Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, Guarda, Visitas
(e)
Alimentos
”

(Proc. no 1058974-09.2020.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por WHIARA FILLES GONÇALVES DE AQUINO, entre outras providências, concedeu à autora o benefício da AJG, impôs ao réu a obrigação de prestar alimentos provisórios aos filhos menores de idade, fixando-os “
em

2 (dois) salários mínimos, incidindo inclusive, sobre férias e 13o salário, quando houver, bem como o pagamento de plano de saúde
”, e deferiu em parte a tutela cautelar pleiteada pela autora visando a preservação do patrimônio comum a ser partilhado, ordenando, via RENAJUD, a inclusão de restrição no registro dos veículos localizados em nome do réu, e, via SISBAJUD, o bloqueio dos ativos financeiros das contas bancárias de sua titularidade, até o limite de 100 mil reais (cf. Id. no 75625542).

O agravante diz que, “
no que tange ao arbitramento dos alimentos provisórios em favor dos menores,
(...)
nada opõe quanto ao valor do arbitrado, contudo, pleiteia que seja reformada a decisão para autorizar ao agravante que seja descontado deste valor a escola dos menores,
(...)
tendo em vista que é quem
possui responsabilidade financeira contratual, e arca com o pagamento dos valores
”
(cf. Id. no 75625540 - pág. 12/13).

Sustenta, no que toca à questão da partilha de bens, que a autora/agravada omitiu que, após ruptura da união estável, ocorrida em maio de 2019, eles já realizaram partilha amigável de todo o acervo patrimonial, tendo ela recebido três apartamentos avaliados em R$ 100 mil, um apartamento avaliado em R$ 80 mil, e um apartamento avaliado em R$ 320 mil, mais um veículo Toyota/Corolla XEI, ano/modelo 2019/2020, totalizando, entre outros bens e benefícios financeiros, o valor de R$ 793.166,68.

Argumenta, nesse sentido, que não é apenas injusta, como também imotivada a ordem de bloqueio de veículos registrados em seu nome e dos seus ativos financeiros, eis que a agravada já recebeu integralmente o que lhe era devido pela meação, e que, em todo caso, revela-se inadmissível a manutenção da restrição sobre a caminhonete Toyota SW4 e o carro Mercedes-Benz C180 porque ambos foram adquiridos após o “
r
ompimento matrimonial
”,
enquanto que a motocicleta BMW foi dada anteriormente em pagamento à aquisição de imóvel que foi transferido e entregue à própria agravada quando da meação amigável. Por outro lado, quanto aos ativos financeiros bloqueados, a medida não se afigura minimamente razoável, uma vez que a ação foi ajuizada mais de um ano após a ruptura da união estável, não sendo plausível esperar que o salto atual de suas contas bancárias seja “
fruto da relação pretérita do casal
”,
e, o mais grave, é que, na verdade, o bloqueio
atingiu o patrimônio
de seus clientes, porquanto, como advogado militante, usa as contas
“
para depósitos/recebimento de alvarás, acordos, honorários e etc
”
(cf. Id. no 75625540 - pág. 18/19).

Impugna, por fim, a concessão do benefício da AJG à autora, porque, segundo diz, em razão dos alugueis recebidos em função da locação dos imóveis que recebeu na partilha amigável, no mínimo, ela possui renda mensal de 4 mil reais, mais do que suficiente para arcar com as despesas do processo.

Pede, pois, provimento do recurso, para que seja autorizado a abater dos alimentos provisórios os valores destinados às mensalidades escolares, e, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de AJG e de constrição patrimonial formulado pela autora; de imediato, pede a antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 75625540).

A decisão de Id. no 76716986 admitiu o processamento do agravo de instrumento, e
deferiu parcialmente
o pedido de antecipação da tutela recursal para ordenar
a desconstituição das medidas constritivas recaintes sobre o patrimônio do réu/agravante,
e autorizar o desconto do gasto com a mensalidade escolar do valor da verba alimentar devida aos filhos.

A agravada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 79571454, suscitando, preliminarmente, a necessidade de se converter “
o

feito em diligência, determinado ao agravante que junte aos autos cópia das 5 últimas declarações do seu Imposto de Renda e cópia dos últimos três anos dos Extratos Bancários das contas que sofreram bloqueio judicial
, (...),
que junte aos autos cópia da
prestação de contas
de tais alvarás/acordo, bem como cópia dos respectivos comprovantes de depósitos das pessoas favorecidas, em referência as alegações de valores de patrimônio de terceiro
”;
no mérito, dá pontual combate às razões recursais e pede o desprovimento do agravo (cf. Id. no 79571454).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça editou parecer no Id no 85044998, opinando pelo parcial provimento do recurso para “
seja reformada a r. decisão objurgada tão somente para desconstituir as medidas constritivas em relação aos veículos e ativos financeiros mencionados na petição inicial recursal
”
.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 22 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Primeiro, indefiro o pedido formulado pela agravada para que o agravante seja compelido a apresentar neste feito recursal documentos de cunho econômico-financeiro, como é o caso
das últimas declarações de imposto de renda, extratos bancários ou a prestação de contas a respeito do exercício de sua atividade profissional, pois, além de totalmente desnecessária à solução do mérito recursal, conforme será melhor detalhado na sequência, a providência pleiteada é de todo incompatível com o momento processual, não só porque estamos em fase recursal, mas, sobretudo, porque
o feito ainda está em seu albor, sendo a decisão agravada proferida em caráter
inaudita altera pars
; depois, observo que o mesmo pedido foi indeferido pela própria decisão ora agravada, não constando notícia de insurgência recursal por parte da autora/agravada.

Segundo, no que concerne à ordem de bloqueio de bens e valores de titularidade do réu/agravante, via sistemas RENAJUD e SISBAJUD, respectivamente, o que se vê é que a decisão agravada carece de fundamentação mínima nesse ponto, tendo justificado a concessão da medida ao fundamento de que, “
considerando a possibilidade de alienação dos veículos
, decorrendo prejuízo de difícil reparação à requerente, defiro o pedido do item "d", o que deverá ocorrer pelo sistema RENAJUD. Defiro, ainda,
pelo mesmo motivo
, a busca de informações e bloqueio, no valor de até R$ 100.000,00 (cem mil reais) sobre a existência de saldo bancário no sistema SISBAJUD, em nome do requerido (CPF: 008.128.001-76)
” (
grifei
- cf. Id. no 75625542), proposição que, com efeito, é demasiadamente abstrata e genérica, especialmente ao não precisar quais seriam os indícios de risco de dilapidação ou ocultamente do patrimônio comum que está sob o poder do réu/agravante, inclusive, nem mesmo a autora/agravada identifica com precisão os motivos que denotariam a urgência agônica à adoção da medida cautelar, pois, embora diga na exposição inicial que, “
considerando
as manobras furtivas do requerido em sonegar bens e suas reais condições financeiras
, necessário se faz o deferimento de tutela antecipada para que seja determinado o bloqueio de valores e ativos financeiros do requerido
”
(
grifei
- cf. Id. no 76306994), não esclareceu quais seriam as condutas do réu entendidas como sendo “manobras à sonegação do patrimônio”, a fim de que o Juízo pudesse avaliar a existência de risco concreto, e não meramente hipotético. Enfim, não há como admitir como fundamento idôneo e dotado de relevância jurídica o simples temor abstrato de desvio de dinheiro ou ocultamento de bens, tendo em vista que a concessão da tutela provisória pressupõe, necessariamente, a presença de elementos concretos a demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano (CPC, art. 300).

Veja bem, não se olvida que a medida de indisponibilidade de bens não pressupõe a comprovação de efetiva dilapidação de patrimônio, uma vez que seu objetivo é justamente evitar esse acontecimento, o ponto fulcral aqui é que não há nada que indique que a manutenção da situação em se encontravam os litigantes teria o condão de representar risco à pretensão autoral ou à utilidade de futuro pronunciamento judicial.

Ainda sob essa perspectiva, consoante consignei na decisão de Id. no 76716986, “
ainda que existisse, ou efetivamente exista, ‘a possibilidade de alienação de veículos’, no momento em que ajuizada a demanda com indicação destes para compor o acerto patrimonial sujeito à partilha, recaiu sobre a Toyota/SW4, a Mercedes-Benz/C-180, e sobre a motocicleta BMW a pecha de coisa litigiosa, que, se não impede, pelo mesmo obstaculiza sua alienação, projetando toda sorte de efeitos negativos sobre os bens e negócios jurídicos que os envolvam; ainda que, apesar de tudo isso, os veículos simplesmente evaporassem da Terra, ainda assim persistiria a responsabilidade do réu/agravante pela indenização correspondente, e, no caso, nunca sequer se cogitou da sua insolvência. Aliás, é justamente porque nunca cogitada a insolvência que se pediu e deferiu ordem de constrição de ativos financeiros pelo SISBAJUD, medida exitosa que, entre outros valores, bloqueou R$ 86.365,19 depositados em junto ao Banco Itaú e mais R$ 4.130,44 junto ao Banco Santander (cf. Id. no 76306970). Assim, para além das demais particularidades elencadas pelo agravante nas razões recursais, como o fato de não se tratar de valores acumulados durante a união estável e, na verdade, pertencerem aos seus clientes, estas que, aliás, parecem bastante relevantes, a ordem de bloqueio falece perante a própria inexistência de alegação, pela autora/agravada, de insolvência, e ante a falta de fundamentação mínima da necessidade/imprescindibilidade da medida, tanto na petição inicial quanto na decisão agravada
”
.

Terceiro, quanto aos alimentos provisórios, em específico à pretensão do agravante de incluir a mensalidade escolar como prestação alimentar
in natura
, após revisar a matéria, tenho que não cabe conhecer da questão aqui, nesta via recursal, porque ainda não submetida ao crivo do Juízo de 1o Grau, e, portanto, não considerada quando da prolação da decisão agravada, cujo acerto técnico é único objeto da análise feita agora por esta instância revisória, inclusive, nessa perspectiva, não poderia ser dito que a decisão merece reparo em função de aspecto que sequer chegou a integrar o seu âmbito de cognição.

Em todo caso, considerando que a fixação do valor da pensão partiu de raciocínio voltado à quantificação pecuniária da obrigação alimentar, tendo sido considerado à parte os alimentos
in natura
, consistentes, ao menos por ora, no custeio do plano de saúde dos menores, não vejo motivo a modificar o quadro definido em 1o Grau, sobretudo porque, à primeira vista,
não obstante a imprecisão quanto à exata renda do réu/agravante, o contexto fático-probatório mostra uma excelente condição financeira, como se vê, por exemplo, no tópico em recursal onde cita que “
o total de bens adquiridos pela agravada por meação foram no valor de R$ 793.166,68
”,

enquanto ele teria ficado com patrimônio avaliado em cerca de
R$ 600.000,00
, não havendo menor indício de incapacidade de custeio ou incompatibilidade com a sua possibilidade contributiva dos alimentos provisórios fixados em 2 salários-mínimos + mensalidade do plano de saúde para cada filho. Lembrando, nesse ponto, que é certo, e não se discute, que o dever de alimentar é logicamente de ambos os genitores, mas não o é de forma aritmética (necessariamente divido em 50%), e, sim, proporcional à capacidade contributiva de cada um, incluindo-se, ainda, na equação as contribuições imateriais (cuidado, dedicação, paciência, vida social, tudo isso em tempo integral) devotados por aquele que detém a custódia física do filho, afinal, como bem ensina a sabedoria popular, tempo é dinheiro, e, ao que tudo indica,
atualmente, o pai/agravante possui capacidade contributiva (financeiramente) superior à da mãe/agravada.

Quarto, e último ponto, sobre a concessão da AJG à autora, conquanto os litigantes divirjam quanto ao valor exato do patrimônio partilhado extrajudicialmente, há um consenso de que, no mínimo, a autora/agravada ficou com patrimônio avaliado em mais de 700 mil reais, circunstância objetiva que a
situa a quilômetros, léguas, ano-luz de
distância do perfil de pessoa economicamente miseranda, real necessitada e verdadeiramente merecedora do benefício assistencial estatal disciplinado no
art. 5o, LXXIV, da CF.

Em que pese o conjunto probatório repelir peremptoriamente a ideia de que a autora/agravada faz jus à completa isenção de custas e despesas processuais, é razoável admitir que a extensão do seu patrimônio não significa liquidez financeira imediata, inclusive porque, em sua maioria, composto de bens imóveis, estes que, embora gerem frutos, isto é, os alugueis oriundos da locação, ao que tudo indica, são a sua única fonte de renda atualmente, no máximo, de aproximados 4 mil reais por mês, afinal, conforme o narrado na petição inicial, “
a

requerente foi impedida de estudar e trabalhar, o que, por certo, retirou-lhe por completo a possibilidade de uma colocação no mercado laborativo
”, sendo, pois, excessivamente oneroso exigir que pague à vista as custas de distribuição, que, considerando o
valor da causa em R$ 416.909,98 (cf. Id. no 75645972), somam mais de 12 mil reais.

Foi exatamente para salvaguardar tais situações que o CPC/2015 implantou nova formatação à concessão da gratuidade da justiça, dando maior autonomia ao magistrado e ampliando o leque de possibilidades que autorizam a mitigação do ônus financeiro derivado do processo, admitindo, agora, por exemplo, o acolhimento parcial do pedido para suspender a exigibilidade da cobrança das custas processuais de um ato em específico, ou reduzir o percentual da cobrança, ou, ainda, parcelar o pagamento das custas processuais, ou, então, diferir o seu recolhimento para o final do processo (CPC, art. 98, §§ 5o e 6o).

Então, considerando que as circunstâncias objetivas do caso não autorizam a concessão integral do benefício, mas que a exigência de imediato recolhido das custas iniciais, ainda que parceladas, representaria pesado fardo econômico à autora/agravada no momento, admito que a autorização para o recolhimento das custas ao final do processo é medida que confere solução equitativa à questão.

Pelo exposto, dou parcialmente provimento ao recurso, para ratificar a decisão que antecipou a tutela recursal no que se refere à desconstituição das medidas constritivas em relação aos veículos e ativos financeiros de titularidade do réu/agravante, e deferir parcialmente o pedido de AJG formulado pela autora/agravada para autorizar o
recolhimento das custas de distribuição apenas ao final do processo.

Custas
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021